Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-21.2023.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000808-21.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUSCINEIDE ALVES BARBOSA - CPF: 015.113.041-89 (APELANTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E CIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA – NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INSPEÇÃO E PERÍCIA UNILATERAIS – COBRANÇA ABUSIVA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço, com a cobrança indevida e negativação do nome da consumidora, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado de forma condizente com as peculiaridades do caso, no caso, R$5.000,00 é quantia que se mostra razoável e proporcional.

Apelo provido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000808-21.2023.8.11.0027

APELANTE: JUSCINEIDE ALVES BARBOSA

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUSCINEIDE ALVES BARBOSA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais, Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 1000808-21.2023.8.11.0027
,
movida em face da
ENERGISA S/A,
e condenou o ora Apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiado da Justiça Gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é desprovida de fundamentação, e, no mérito, requer a sua integral reforma para que a ação seja julgada procedente, com a consequente revisão da fatura de energia elétrica de sua unidade consumidora, no que tange ao mês de setembro/2022, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da cobrança abusiva e negativação indevida.

Contrarrazões ID. 230107650, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, a Recorrente alega ausência de fundamentação da sentença, que não apreciou todos os argumentos encartados na exordial, especialmente com relação à ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Sem razão, contudo, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a
fundamentação
adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA).

Ademais, em que pese à prolação de decisão judicial seja regida por ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de
fundamentação
, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do CPC de 2015, consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz apresenta satisfatoriamente as razões de decidir na sentença proferida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – EMBARCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE VENDA A “NON DOMINO” E INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO A TERCEIRO - POSSE PRECÁRIA E INJUSTA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO - MÉRITO – VENDA A NON DOMINO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE ILEGAL E INJUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA – PROTEÇÃO À POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

A prolação de decisão judicial é regida por diversos ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do CPC de 2015. Consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz apresenta satisfatoriamente as razões de decidir na sentença proferida

Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo conheceu e rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela parte, ainda que em decisão fundamentada de forma extremamente sucinta.

Embora o art. 385, caput, parte final, do Código de Processo Civil permita ao magistrado determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, compete a ele, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar a produção de provas inúteis, meramente protelatórias, ou desnecessárias, conforme os arts. 370 e 371 do mesmo Código.

Não há que se falar em “decisão-surpresa” quando a sentença foi proferida após a fase de instrução probatória e conforme as provas orais consideradas necessárias pelo Juízo a quo, em conformidade com os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil que vedam decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

(...)
(N.U 0030315-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta do relato, a Apelante busca a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a consequente revisão da fatura de energia elétrica de sua unidade consumidora, no que tange ao mês de setembro/2022, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da cobrança abusiva e negativação indevida.

Compulsando os autos, denota-se que a Apelante se insurge contra a cobrança de energia elétrica tida por exorbitante do mês de setembro de 2022, relativa à Unidade Consumidora – UC n. 6/1650766-7, correspondente ao imóvel rural do qual é proprietária.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o apelo comporta provimento
.

Isso porque, a Apelante recebeu a fatura da competência de setembro/2022 em valor consideravelmente superior e destoante da sua média de consumo, equivalente a R$7.378,05 (ID. 230105671), e efetuou reclamação junto à Apelada, que, por sua vez, informou o seguinte (ID. 230105692):

“
realizamos uma inspeção técnica em sua unidade em 15/09/2022, através da ordem de serviço nº 109737876, e não evidenciamos nenhuma irregularidade no sistema de medição;
foi confirmado o medidor nº 1932286 com leitura: 38980 - progressiva, comprovando a energia consumida, restando demonstrado que não houve qualquer irregularidade nos procedimentos adotados.”
(destaque nosso)

Assim, em virtude da manutenção da cobrança, a autora/Apelante ingressou com esta demanda, em 16/08/2023, o que motivou a Apelada a realizar nova inspeção do medidor, dessa vez perante o órgão oficial INMETRO/IPEM-MT, que emitiu em 04/10/2023 o Certificado de Verificação Metrológica n. 7754A/2023, concluindo expressamente pela “aprovação” do medidor (ID. 230105691).

Todavia,
em nenhuma das duas oportunidades – inspeção em 15/09/2022 e perícia 04/10/2023 – a consumidora Apelante teve participação nos atos de vistoria do medidor,
a fim de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; portanto, se tratam de
atos unilaterais.

Ao analisar detidamente a documentação juntada pelas partes, não se vislumbra a presença de qualquer documento que comprove a participação da consumidora em tais atos de inspeção, seja pela ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que sequer foi juntado aos autos e presume-se não realizado, seja pela ausência de notificação à Recorrente para participar da realização da perícia do medidor perante o órgão oficial – IPEM.

Nesse passo, tem-se que
a ausência do contraditório e da ampla defesa macula por completo a realização dos atos de inspeção
, que se tornam imprestáveis ao fim a que se destinam.

A propósito:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1007058-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) (destaque nosso).

Desse modo, é de rigor a declaração de
inexigibilidade da cobrança,
diante da flagrante abusividade, o que acarreta a nulidade da fatura no valor de R$7.378,05 (ID. 230105671), que deverá ser substituída por outra, calculada com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a setembro/2022.

Ademais, em razão da inscrição indevida do nome da Apelante no SERASA, conforme documento ID. 230105668, é evidente o dever de reparar o dano moral, cuja indenização fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que se mostra razoável e proporcional, considerando as particularidades do caso.

Referido montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/10/2022 – ID. 230105668), conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a contar da publicação do Acórdão, conforme súmula 362 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO À REVELIA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO RECORRIDO – NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, com a cobrança indevida e negativação do nome do autor/apelado, resta caracterizado o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios, dispensando-se comprovação específica.

O valor da indenização foi fixado de forma condizente com as peculiaridades do caso.
(N.U 1002129-82.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) (destaque nosso).

Nessa senda, a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$7.378,05 (ID. 230105671), que deverá ser substituída por outra, calculada com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a setembro/2022, e para condenar a Apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à Apelante, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/10/2022 – ID. 230105668), conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a contar da publicação do Acórdão, conforme súmula 362 do STJ.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, cujos honorários de 10% deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico total obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024